Tribunal: TJDFT
Processo: 0700373-18.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INÉRCIA DO PACIENTE EM RELAÇÃO À NOTIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REALIZAR O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO JUÍZO DE ENVIO DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INVIABILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP. ORDEM DENEGADA.
1. Se houve inércia do paciente quanto à notificação para a realização do Acordo de Não Persecução Penal e, por esse motivo, o Ministério Público ofereceu a denúncia e o Juízo a recebeu, não há que se cogitar de ilegalidade, porquanto não se trata de recusa em oferecer o referido acordo, não estando o Juízo obrigado a enviar os autos ao Órgão Superior do Ministério Público, sendo, ademais, inviável, o oferecimento do ANPP, porquanto recebida a denúncia.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.